Tribunal: TJPA
Processo: 0807273-06.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807273-06.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: SORAIA DUARTE DAMASCENO, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

AGRAVADO: ALFREDO BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO E REDUÇÃO CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E DE INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO PARA COMPROVAR A MOTIVAÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala da Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
.
.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pela
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, nos autos de Mandado de Segurança (Processo nº. 00047464620188140055) impetrado por
ALFREDO BORGES DA SILVA
, que deferiu o pedido liminar, determinando a suspensão do ato da autoridade coatora, consubstanciado no MEMO 691/2018, que culminou com a perda da lotação do agravado na Escola Municipal de Ensino Fundamental São Pedro, com a consequente perda de carga horária.

Historiando os fatos, informa a agravante que o requerido estava lotado na Escola São Pedro, porém não houve mais necessidade em sua permanência na referida instituição de ensino, pelo que levou a Administração Pública reduzir sua carga horária de 200 horas para 100 horas.

Aduz, em síntese, que não procede a alegação de que tal decisão teve cunho político; que houve apenas desnecessidade do serviço e que a continuidade no recebimento da carga horária concedida por decisão judicial acarretará um dano irreparável à SEMED.

Suscita que a aludida redução apenas se deu aos patamares já existentes anteriormente, não conferindo risco do resultado útil do processo, pois o servidor até julho de 2017 só recebia 100 horas mensais, portanto, não se pode falar em perecimento útil do processo.

Ressalta que para a concessão do pedido liminar, o perigo de dano deve ser notório e iminente, o que não ocorre no presente caso, uma vez que tais valores só foram recebidos entre agosto/2017 a maio/2018, o que reduz a urgência aduzida pela parte autora.

Alega que a lei dispõe sobre a obrigatoriedade da Secretaria Municipal de Educação manter a carga horária do professor se não existe necessidade para tal; ressalta a existência da Portaria nº 001/2000 da Secretaria Municipal de Educação, que regulamenta o sistema de lotação dos recursos humanos da Secretaria Municipal e dá outras providencias, e prevê em seu art. 2º, que a jornada do professor será de 100 horas efetivas em regência de classe, conforme a necessidade.

Menciona, ainda, a Lei Municipal nº 311/2015, que trata da reestruturação do Pano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores na Educação Básica Pública da Rede Municipal de Ensino do Município de São Miguel do Guamá, que prescreve, em seu art. 27: “O aumento ou a redução da jornada de trabalho do professor para os limites máximo e mínimo levará em conta o interesse da Secretaria Municipal de Educação, após concordância expressa do servidor”.

Por tais motivos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que seja sobrestada a decisão do juízo a quo e, ao final, que a r. decisão seja reformada.

Remetidos a esta Superior Instância, os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Houve contrarrazões, conforme Id. 1136948.

Na condição de
custos legis,
o Ministério Público, através de sua Procuradora de Justiça Mariza Machado da Silva Lima pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 08 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, constato que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão de primeiro grau, para remover e reduzir a carga horária do agravado de 200 horas para 100 horas.

Digo isso porque no caso dos autos, verifica-se que não se encontra presente a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que, conforme se verifica, a tutela foi concedida tendo em vista a inexistência de ato administrativo escrito contendo a motivação necessária para apreciação da finalidade pública que se objetivou alcançar, impossibilitando saber se o ato combatido respeitou os princípios da eficiência, da impessoalidade e da legalidade.

No caso em estudo, o agravado pleiteou a nulidade do ato que culminou com a perda da sua lotação na Escola Municipal de Ensino Fundamental São Pedro, com a consequente redução da sua carga horária/aula.

Pois bem, é imprescindível ressaltar que todo ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário, está sujeito ao controle judicial e, sobretudo, deve ser motivado.

Em correlação a isso, há a obrigatoriedade da motivação dos atos administrativos, que dispõe que os atos realizados pela administração pública, devem ser plenamente justificados, sob pena de ser tornarem nulos.

A respeito, ensina Hely Lopes Meirelles:

(...) a motivação é, em regra, obrigatória. Só não o será quando a lei o dispensar ou se a natureza do ato for com ela incompatível. Portanto, na atuação vinculada ou na discricionária, o agente da Administração, ao praticar o ato, fica na obrigação de justificar a existência do motivo, pelo que o ato será inválido ou, pelo menos, invalidável, por ausência de motivação. (in Direito administrativo brasileiro. 25.ed.; Malheiros. p.143)

Dito isto, é inquestionável que o princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões e, a sua obrigatoriedade, se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos.

Assim sendo, faz-se necessário a análise do MEMO 691/2018 – DIRETORIA DE GESTÃO/SEMED, que culminou com a perda da lotação do impetrante na Escola Municipal de Ensino Fundamental São Pedro, com a consequente perda da carga horária, porém, inexiste nos autos do recurso.

Nessa tessitura, vislumbro ter razão o agravado, pois a agravante não conseguiu trazer aos autos provas de que o ato administrativo de remoção fora praticado dentro dos limites exigidos pelo interesse público, na medida que a remoção do servidor aliada a redução da sua carga horária atingem seus respectivos vencimentos, eivando o ato de inconstitucionalidade.

Por fim, pelas razões acima expostas e diante da aparente ausência de motivação do ato administrativo consubstanciado pela inexistência do MEMO 691/2018 nos autos, tenho por certo que a decisão liminar de primeiro grau deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/12/2020